Tribunal: STF
Processo: Pet 14386
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente, formulado por professora da rede pública estadual do Rio de Janeiro, com o objetivo de afastar o efeito suspensivo concedido pela 3ª Vice-Presidência do TJRJ ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado, o qual suspendeu o cumprimento da obrigação de fazer consistente no pagamento do piso nacional do magistério, conforme determinado em acórdão do TJRJ.



    2. A autora obteve decisão favorável no segundo grau, que reconheceu seu direito ao reajuste do vencimento-base, com fundamento na Lei Federal 11.738/2008 e na Lei Estadual 5.539/2009. O acórdão determinou a aplicação imediata do reajuste com reflexos na carreira, no com escalonamento de 12%. A suspensão desse provimento, por decisão monocrática da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é o ponto central de controvérsia.



    3. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal detém competência para análise da medida de contracautela, conforme previsão do art. 1.029, §5º, do CPC, e jurisprudência sedimentada na Questão de Ordem na Ação Cautelar 1775/PE). 



    4. Sustenta-se, outrossim, a existência do periculum in mora, evidenciado na persistente violação ao direito fundamental à percepção de salário mínimo legal e digno, situação agravada pela morosidade na entrega da prestação jurisdicional definitiva. 



    5. Ressalta, ademais, a plena reversibilidade da medida pleiteada, bem como a ausência de risco de lesão ao erário, circunstâncias que, segundo sua ótica, amparam a concessão da tutela liminar, ao menos para fins de restabelecimento da tutela provisória outrora deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    É o breve relato. Decido. 



    6. Conforme disciplina o art. 995 do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo ope judicis a recurso extraordinário, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Por sua vez, o art. 1.029, §5°, III, do CPC disciplina o requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, estabelecendo: 



    Art. 1.029....



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    [...]



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037 .   



    7. Em razão disso, consoante dispõe a Súmula 634/STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. No mesmo sentido, a Súmula 635/STF estabelece que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. Dessa forma, somente a partir do juízo positivo de admissibilidade do recurso tem-se por inaugurada a jurisdição desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8.426-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).



    8. Em suas razões, a própria peticionante informa que o recurso extraordinário ainda não foi admitido pela corte de origem, o que impede o conhecimento do presente pedido, nos termos da Súmula 635 do STF. 



    9. Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente